Tribunal: STF
Processo: HC 246730
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 3 meses de detenção, no regime inicial aberto, como incurso nas sanções do art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/1967, tendo a sua reprimenda corporal sido substituída por uma pena restritiva de direitos.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, que o crime de desobediência seria de natureza subsidiária e que o fato de o paciente já ter sido apenado administrativamente com sanção pecuniária pelo Tribunal de Contas estadual implicaria a atipicidade da conduta na esfera criminal.



    Requer-se, ao final:



    “A) Liminarmente, a CONCESSÃO DA ORDEM para reconhecer a concessão da ordem para reconhecer a existência de constrangimento ilegal e a atipicidade da conduta do paciente, com a consequente anulação da condenação fundamentada no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei 201/67, e, ato contínuo, decretar o trancamento da ação criminal de n.º 0803990-54.2021.8.15.0351, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 



    B) Em caráter definitivo, requer-se a manutenção da liminar, com a CONCESSÃO DA ORDEM em caráter definitivo. 



    C) Requer-se a concessão da gratuidade judiciária.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “A matéria de fundo não foi apreciada no ato judicial impugnado sob a perspectiva da subsidiariedade da conduta imputada, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Nesse sentido (destaque acrescido):



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus.”



    Vê-se que a impetração volta-se contra decisão monocrática. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “(...) é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice em questão.



    Assim se pronunciou o Tribunal de Justiça estadual quanto à questão debatida:



    “Contudo, não há como prosperar a pretensão absolutória colacionada, estando perfeitamente demonstrada a incursão da conduta do apelante nas sanções do art. art. 1º, XIV, do Decreto-Lei 201/67. 



    A denúncia tem por fundamento o referido dispositivo que dispõe: 



    Art. 1º. São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: 



    (...) 



    XIV - ‘Negar execução a lei federal, estadual ou municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente;’. 



    Com efeito, analisando as provas colhidas no caderno processual, verifica-se que tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva restaram incontestavelmente evidenciadas pela prova documental coligida. Isso porque, extrai-se dos autos que o Apelante, na condição de prefeito do município da cidade de Mari/PB, deixou de cumprir o que determinava a LC 131/2009 (Lei da Transparência) e a Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade competente. 



    No caso em deslinde, observa-se que, efetivamente, o Apelante fora intimado (ID 20917690 – pág. 45 e seguintes), nos autos do Processo TC nº 11.407/2014, que tramitou perante o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, para determinar que o setor responsável da Prefeitura realizasse a atualização do site municipal com observância a lei de acesso à informação e a lei da transparência, permanecendo inerte, contudo, sem, inclusive apresentar qualquer justificativa por escrita, na impossibilidade de o fazer. 



    Dessa forma, resta patente que a conduta do denunciado, se amolda ao tipo penal, pelo qual fora condenado, eis que na condição de prefeito lhe incumbia cumprir a determinação judicial, porém, mesmo tendo o pleno conhecimento da determinação, não apresentou nenhuma justificativa. 



    Assim, no que toca à alegação de que não restou caracterizado o dolo, uma vez que não houve a manifesta vontade de descumprir tal ordem, não vejo como lhe dar guarida. 



    Isso porque, o apelante além de não motivar a recusa do referido descumprimento das legislações em comento, perante o mesmo intimado para tanto, inexiste nos autos prova em TCE/PB, sentido contrário. 



    Portanto, o dolo fica evidenciado na omissão do Prefeito Municipal em comunicar em justificar as recomendações do Tribunal de Contas, deixando de dar cumprimento às referidas leis.



    (...)



    Segundo a legislação pátria, o agente público que agir em desconformidade com o ordenamento jurídico deverá ter sua conduta sancionada na forma da lei, independentemente de ter configurado dano ao erário, como forma de garantir o atendimento ao interesse público. 



    Verifica-se, portanto, que o recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de afastar sua responsabilidade pelas irregularidades apontadas, não merecendo reforma a sentença combatida. 



    No Processo Penal, não basta a mera alegação contrária ao teor da imputação contra si formulada, faz-se necessário demonstrá-la com base nos elementos probatórios constantes dos autos. 



    Dessa forma, assim como cabe ao órgão acusador provar a materialidade e a autoria delitivas, é ônus da Defesa demonstrar a existência de eventual causa de exclusão da tipicidade, ilicitude ou culpabilidade. Não é a hipótese ora analisada, devendo ser mantida a decisão condenatória.”



    Todavia, conforme demostrou a defesa, o paciente foi condenado, pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, ao pagamento de multa prevista no art. 56, II, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (Lei Complementar Estadual nº 18/1993) (edoc. 8, fl. 6).



    Desse modo, impõe-se o entendimento consolidado por esta Corte de que se considera atípica “a conduta de desobedecer ordem emanada de autoridade pública quando há cominação legal de sanção civil ou administrativa específica” (HC nº 174.557/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 20/5/20).



    No mesmo sentido:



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE. MOTORISTA QUE SE RECUSA A ENTREGAR DOCUMENTOS À AUTORIDADE DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há crime de desobediência quando a inexecução da ordem emanada de servidor público estiver sujeita à punição administrativa, sem ressalva de sanção penal. Hipótese em que o paciente, abordado por agente de trânsito, se recusou a exibir documentos pessoais e do veículo, conduta prevista no Código de Trânsito Brasileiro como infração gravíssima, punível com multa e apreensão do veículo (CTB, artigo 238). Ordem concedida.” (HC nº 88.452, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 19/5/06)



    “(…) 2. AÇÃO PENAL. Crime de desobediência. Atipicidade. Caracterização. Desatendimento a ordem judicial expedida com a cominação expressa de pena de multa. Proibição de atuar em nome de sociedade. Descumprimento do preceito. Irrelevância penal. Falta de justa causa. Trancamento da ação penal. HC concedido para esse fim. Inteligência do art. 330 do Código Penal. Precedentes. Não configura crime de desobediência o comportamento da pessoa que, suposto desatenda a ordem judicial que lhe é dirigida, se sujeita, com isso, ao pagamento de multa cominada com a finalidade de a compelir ao cumprimento do preceito” (HC nº 88.572, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 8/9/06). 



    “CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (‘ASTREINTE’), SE DESRESPEITADA A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPOSTA EM SEDE CAUTELAR - INOBSERVÂNCIA DA ORDEM JUDICIAL E CONSEQÜENTE DESCUMPRIMENTO DO PRECEITO - ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA - "HABEAS CORPUS" DEFERIDO. - Não se reveste de tipicidade penal - descaracterizando-se, desse modo, o delito de desobediência (CP, art. 330) - a conduta do agente, que, embora não atendendo a ordem judicial que lhe foi dirigida, expõe-se, por efeito de tal insubmissão, ao pagamento de multa diária ("astreinte") fixada pelo magistrado com a finalidade específica de compelir, legitimamente, o devedor a cumprir o preceito. Doutrina e jurisprudência.” (HC nº 86.254, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10/3/06) 



    No caso do crime previsto no art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/1967, aplica-se o mesmo entendimento:



    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. ART. 1º , INCISO XIV; SEGUNDA PARTE, DO DECRETO-LEI 201/67. ELEMENTO SUBJETIVO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DIRETA E PESSOAL AO ACUSADO PARA A TIPIFICAÇÃO DO DELITO. PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO. REPRESENTAÇÃO. LIMITES. ORDEM JUDICIAL. PREVISÃO DE CONSEQUÊNCIAS ESPECÍFICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. COMUNICAÇÃO AO JUÍZO SOBRE A IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE CUMPRIR A ORDEM. CONDUTA ATÍPICA DENÚNCIA REJEITADA 1. O art. 1º, inciso XIV, segunda parte, do Decreto-Lei 201/67 aperfeiçoa-se apenas quando a conduta assumir a forma dolosa, traduzida na vontade de não cumprir a ordem judicial e, embora não existam referências quanto ao elemento subjetivo explícito, é imprescindível que se identifique no comportamento omissivo o propósito de desobedecer e de frustrar a administração da justiça. 2. Tratando-se de crime cujo sujeito ativo é o Prefeito, indispensável sua inequívoca ciência da determinação judicial, pois a mera comunicação da ordem a terceiros não é suficiente para atender às exigências legais. Não pode ser validada, para fins de configurar o delito tipificado no art. 1º, XIV, segunda parte, a comunicação da ordem ao Procurador-Geral do Município, pois os seus poderes limitam-se à representação do município e não à do prefeito. Precedentes. 3. É atípica a conduta se a ordem judicial supostamente descumprida pelo agente estabelece outros desdobramentos, diversos das sanções penais, sem qualquer ressalva da possibilidade de cumulação. Precedentes. 4. Denúncia rejeitada.” (Inq 3.155/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJ de 11/10/2011).



    Essa compreensão bem se amolda à hipótese dos autos, em que o paciente foi condenado à sanção administrativa devido ao mesmo fato pelo qual lhe foi aplicada a pena do crime do art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/1967. Revela-se, portanto, atípica a conduta em relação ao crime de desobediência.



    Diante dessas considerações, nego seguimento à impetração (RISTF, art. 21, § 1º). Concedo, porém, a ordem de ofício para absolver o paciente do crime do art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/1967, e determinar o trancamento da ação penal nº 0803990-54.2021.8.15.0351, 1ª Vara Mista de Sapé - PB.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente